Tribunal: TJDFT
Processo: 0736089-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736089-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA IRENE ANTONIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELMA IRENE ANTONIO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal n. 0091525-03.2010.8.07.0015, proposta pelo Distrito Federal em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 245238833), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Na oportunidade, entendeu que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, considerando que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. A d. Magistrada destacou que, embora os autos tenham permanecido paralisados por longo período, a inércia não pode ser imputada ao exequente, mas aos mecanismos da Justiça, aplicando ao caso a Súmula 106 do STJ. Por essas razões, afastou a alegação de prescrição intercorrente e manteve o prosseguimento da execução. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Obtempera que a execução fiscal tramita há mais de treze anos, com inatividade do exequente por período superior a cinco anos, o que atrai a incidência da prescrição, à luz do art. 174 do CTN, da LC 118/2005 e da consolidada jurisprudência do colendo STJ. Ressalta que a demora na citação não decorreu de entraves do Poder Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública, circunstância que afastaria a aplicação da Súmula 106 do STJ. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na legislação tributária e em julgados dos tribunais superiores, que reconhecem a extinção da execução em hipóteses análogas. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no prejuízo decorrente da constrição de valores bloqueados em sua conta bancária, e economias pessoais acumuladas ao longo de sua vida. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformado o decisum e reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 75579935. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido no recurso deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação à parte. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consoante se extrai dos autos de origem, observa-se que a execução fiscal originária fora ajuizada em 16/08/2010 e, em 08/08/2017, os autos foram encaminhados para digitalização (IDs 26900421 e 26900423), sem que houvesse qualquer outra movimentação. Em 14/12/2018, os autos retornaram e, em 24/03/2021, fora expedido o primeiro ato objetivando a citação da devedora. Diante da diligência ter resultado infrutífera, o ente público manifestou-se em 25/05/2021, informando novo endereço. Em 09/05/2023, fora expedido novo mandado de citação, que retornou com a finalidade cumprida em 20/05/2023. A demora da citação, quando causada pelos mecanismos próprios do Poder Judiciário, não pode prejudicar o credor, acarretando a prescrição de sua pretensão executiva, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante deste cenário, é de se concluir que a ação fora proposta antes do implemento do prazo prescricional e que o retardamento na efetivação da citação não pode ser imputado ao credor. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025 às 18:47:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.